Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741317-96.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIA ALMEIDA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA” ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A: “Concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Verifico, ademais, que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se, a propósito da audiência, os réus, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, os réus disporão do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercerem o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja determinada a limitação a 30% (trinta por cento) da sua remuneração dos descontos realizados em sua conta bancária, a título de amortização de saldos devedores de contratos de mútuo feneratício. Para tanto, ela aduz que contraiu diversos empréstimos consignados com os réus, de modo que o total dos descontos realizados a esse título tem consumido mais de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, com o consequente comprometimento do seu esforço de subsistência, à vista da supressão da sua única fonte de renda. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por não configurados tais pressupostos. A consulta aos autos faz ver que a autora é, de fato, devedora de vários empréstimos bancários; alguns deles tomados sob consignação, outros contraídos com a previsão de débito em conta. A análise do contracheque e do extrato bancário mais recentes faz ver que a soma dos descontos oriundos desses empréstimos totaliza R$ 4.518,84 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. De acordo com o entendimento consolidado na Corte Especial, não seria aplicável analogicamente aos casos do gênero a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820, de 17 de dezembro 2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Sob essa ótica e de acordo com a orientação que vem sendo historicamente trilhada por este juízo, à míngua de regulamentação legal do conceito, têm sido resguardos, para a garantia do mínimo existencial em favor de devedores endividados, 40% (quarenta por cento) do seu ganho mensal. Assim os descontos, em tese, não podem ultrapassar 60% (sessenta por cento) dos seus rendimentos brutos. No caso da autora, eles não chegam a atingir esse limite, uma vez que a sua remuneração bruta perfaz R$ 9.191,75 (nove mil, cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Do exposto, indefiro o pleito de tutela de urgência. Intimem-se.” A Agravante sustenta que os Agravados têm retido praticamente a integralidade da sua remuneração para pagamento de empréstimos e cartão de crédito. Salienta que a sua renda bruta não pode ser considerada para fins de indeferimento do pedido liminar, pois foi comprovado que os descontos efetuados lhe deixam sem o mínimo existencial. Requer a antecipação de tutela recursal para "determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 30% da última remuneração bruta do autor abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao limite de R$ R$ 2.212,44, sob pena de multa”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Descontos em folha de pagamento para pagamento de empréstimos bancários são autorizados legalmente e descontos em conta corrente, quando respaldados contratualmente, vêm sendo considerados legítimos pela jurisprudência dominante, ainda que comprometam substancialmente a remuneração do devedor, conforme ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1.739.032/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/04/2021)” “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.836.620/DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2020)” Ainda que se pudesse adotar uma posição mais flexível para assegurar a subsistência digna do devedor, no caso vertente os descontos alcançam percentual da renda da Agravante (46.72%) que não pode ser considerado ilegal ou abusivo. Vale destacar que desconto em conta corrente para o pagamento de dívida oriunda da utilização de cartão de crédito não pode ser limitado judicialmente quando amparado contratualmente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator